Tribunal: TJPA
Processo: 0020016-71.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020016-71.2020.8.14.0401

APELANTE: PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade do sentenciado por duas penas restritiva de direitos.

Narra a denúncia, ao ID 9517932, que no dia 21.11.2020, por volta das 00h38min, policiais militares apresentaram o denunciado perante a Autoridade Policial Pablo Alessandro Nunes Santos após ter sido flagrado em seu poder 74 (setenta e quatro) embrulhos tipo “petecas” acondicionadas em sacos plásticos transparentes, amarradas com linha preta, todas contendo em seu interior erva seca, pesando o total de 54,2 g (cinquenta e quatro gramas e duzentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinoides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e 02 (duas) pedras de substância petrificada branca, embaladas em um saco plástico branco, pesando no total 28,0g (vinte e oito gramas), tendo como resultado POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.

Policiais militares estavam em ronda preventiva pela Rua dos Mundurucus, com a Tv. de Breves, no bairro do Jurunas, nesta capital, quando avistaram o acusado posteriormente identificado como PABLO ALESSANDRO NUNES SANTOS em atitude suspeita.

Ato contínuo, o denunciado ao ver a viatura policial tentou fugir, porém, foi capturado e durante buscas pessoais no mesmo foi encontrado, dentro de sua cueca, as drogas supracitadas.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à delegacia. Todo material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Auto de Apreensão, Apresentação, Laudo Toxicológico de Constatação Provisório e pelos depoimentos das testemunhas policiais

Em razões recursais, ao ID 9518067, pugna a defesa para absolver o recorrente com acolhimento da negativa de autoria (art. 386, IV, do CPP) ou por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em contrarrazões, ao ID 9518070, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a r. sentença nos seus termos.

Nesta Instância Superior, o 7° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto em favor de PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade da apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo o recorrente ser absolvido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação ID 9517927, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 132/133 no 2020.01.005229-QUI, datado em 10.12.2020, ID 9517933, apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de:

2.1: 74 (setenta e quatro) embrulhos tipo “petecas” acondicionadas em sacos plásticos transparentes, amarradas com linha preto, todas contendo em seu interior erva seca seca (sic), pesando o total de 54,2 g (cinquenta e quatro gramas e duzentos miligramas).

2.2: 02 (duas) pedras de substância petrificada branca, embaladas em um saco plástico branco, pesando no total 28,0 g (vinte e oito) gramas;

...

Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA e a substância petrificada branca apresenta a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)"

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora a apelante tenha ficado negado a prática delitiva, não consubstanciou nenhum elemento de prova de sua inocência, e ainda, o depoimento dos policiais é harmônico e não foi desconstituído pela defesa.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo a quo lançou na sentença (ID 9518048), vejamos:

”(...) Segundo versão oferecida em juízo pela policial militar, Liliane Silvia de Mello Santos, na data do fato faziam rondas pela Rua dos Mundurucus, esquina com a Travessa de Breves, quando encontraram o denunciado parado e resolveram abordá-lo, porém ele tentou se evadir, entretanto foi detido. Ao ser revistado foi localizado em sua cueca o entorpecente apreendido. A testemunha esclarece que não presenciou qualquer ato de comercialização da droga por parte do denunciado (mídia anexa ao ID 40010779).

A testemunha policial, José Augusto dos Santos, em juízo, diz que estavam em rondas, pelo bairro do Jurunas, quando vieram a se deparar com o denunciado em uma esquina e que ao perceber a viatura policial tentou se evadir, porém foi detido. Ao ser revistado estava de posse de petecas de droga escondidas em sua cueca (mídia anexa ao ID 40012788).

O denunciado, ao ser interrogado em juízo, nega a autoria do crime alegando que na data do fato iria encontrar com seu irmão, numa venda de açaí onde trabalham, a fim de jogarem bola, e ao se aproximar de uma esquina sua sobrinha correu para o seu colo. Logo em seguida a viatura policial parou na esquina e sua cunhada falou para ficar próximo a ela para não ser abordada pelos policiais pois não tinha nada a esconder, tendo permanecido no lugar. Nesse momento os policiais desceram da viatura apontando uma arma e lhe dando voz de prisão, enquanto sua cunhada se desesperou por causa da filha e foi até o seu encontro pegando a criança do seu colo e retornando para o ponto de açaí. Que foi revistado e preso pelos policiais e acusado de ter roubado uma arma de fogo, fato que contesta. Que foi ameaçado de morte e agredido pelos policiais e, em seguida, colocado na viatura que rodou pelas ruas por cerca de 20 a 30 minutos, querendo os policiais que confessasse o crime, tendo sua tia seguido a viatura policial em um taxi, enquanto sua irmã ligava para o seu celular falando com os policiais a quem perguntava onde seria apresentado. Na delegacia de polícia os policiais teriam ameaçado pegar sua irmã caso não assumisse a droga. Além dos parentes do depoente, várias outras pessoas assistiram a prisão. Conclui o denunciado dizendo não recordar ter feito exame de corpo de delito (mídia anexa ao ID 40012788). (...)“

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse do acusado, precisamente dentro de sua roupa íntima.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com a envolvida (28g de cocaína e 54,2g de maconha), denotam a prática do crime de tráfico por PABLO ALEXSANDRO NUNES SANTOS.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada dentro da cueca do Apelante acondicionada em trouxinhas, recaindo, portanto, no núcleo constante do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, “trazer consigo”, “ter em depósito” ou “guardar”.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente a denunciada, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

STJ: “
Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante
”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022